Tribunal: TJMT
Processo: 1012376-58.2024.8.11.0040
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SORRISO E OUTRO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO FORA DO ATENDIMENTO SUS. “DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30MG (VENVANSE) E ESCITALOPRAM (EXODUS) 30MG”. PACIENTE COM TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH) E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TEMAS 6 E 1234/STF. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61/STF. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 302602884 – reclamação no 1012376-58.2024.8.11.0040 – Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública), que indeferiu o pedido. 2- Restou demonstrado: - o pedido do fornecimento dos medicamentos “Lisdexanfetamina 30mg” e “Escitalopram 30mg” para tratamento de TEA e TDAH (id. 302602438); - a instrução probatória via Formulário para Demandas de Acesso à Saúde (id’s. 329891414, 329891415, 329891416 e 329891417) e laudo médico (id. 329891418); - a existência de relatório técnico do NAT, com conclusão negativa (id. 329891428); - o deferimento de tutela antecipada (id’s. 302602443, 302602446 e 302602447); - a resistência processual do MUNICÍPIO DE SORRISO (id. 302602850) e do ESTADO DE MATO GROSSO (id. 302602852), pautada na competência administrativa e na não incorporação dos fármacos ao SUS. 2.1) Com a edição dos Temas 6 (Súmula Vinculante 61/STF) e 1234/STF (Súmula Vinculante 60/STF), restou superado o Tema 106/STJ, ou seja, as regras de atendimento aos pedidos de medicamentos fora da lista Rename/SUS dependem do atendimento aos novos parâmetros. Precedentes. (TJMT – 1a CDPb – RAgI no 1031470-15.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador RODRIGO ROBERTO CURVO – j. 26/2/2025 - DJE 28/2/2025); (TJMT – 3a TR – RI no 1002700-06.2023.8.11.0078 – rel. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 14/4/2025 - DJE 16/04/2025) e (TJSP – 13a CDPb – RAgI no 3003144-57.2025.8.26.0000 – rel. Desembargador Djalma Lofrano Filho – j. 16/05/2025). 2.2) A Súmula Vinculante 61/STF impõe que a concessão de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, deve observar estritamente os requisitos do Tema 6/STF. Entre esses requisitos, destaca-se o item “(b)”: a prova da ilegalidade do ato de não incorporação ou a mora na sua apreciação pela CONITEC. No caso, a Lisdexanfetamina para adultos com TDAH foi objeto de análise exaustiva pela CONITEC, culminando no Relatório de Recomendação no 610. O órgão técnico concluiu pela não incorporação devido à fragilidade das evidências científicas de superioridade frente às alternativas já existentes no SUS (como o metilfenidato e antidepressivos tricíclicos) e ao elevado impacto financeiro. 2.3) Na forma do Tema 1234/STF (RE 1.366.243/SC), os medicamentos não incorporados ao SUS, com valor anual de tratamento inferior a 210 salários mínimos tramitam perante a Justiça Estadual. O Poder Judiciário deve analisar o ato administrativo de não incorporação pela CONITEC e a negativa na via administrativa (sem invadir o mérito administrativo), aferir os requisitos de dispensação com suporte no NATJUS e, em caso de deferimento, oficiar os órgãos competentes para avaliação de eventual incorporação. A análise restringe-se ao controle de legalidade do ato, cabendo ao Autor o ônus de demonstrar, com base na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco e a inexistência de substituto terapêutico incorporado ao SUS, não bastando, para tanto, simples relatório ou laudo médico particular. 2.4) Ao contrário do alegado pelo Recorrente, o Poder Judiciário não pode ignorar a decisão da CONITEC sob o argumento de que seria meramente “consultiva”. O STF estabeleceu o dever de deferência administrativa, reconhecendo que o juiz não dispõe de capacidade institucional para substituir a análise técnica de custo-efetividade e segurança realizada por órgãos especializados. Para superar a presunção de legitimidade do ato administrativo, incumbia ao Reclamante apresentar evidências científicas de alto nível, conforme exige o item “d” do Tema 6/STF. A parte Reclamante, contudo, limitou-se a juntar relatórios médicos particulares que, embora atestem a necessidade clínica individual, não têm o condão de invalidar cientificamente a política pública nacional de saúde. 2.5) A conclusão no RE 566.471/STF, Tema 6/STF (Critérios para fornecimento de medicamentos fora do sistema SUS), fundada nos princípios da universalidade e do possível, foi de que, em regra, o Ente Público não está obrigado a fornecer medicamento fora do sistema SUS, cabendo à CONITEC (por seu conhecimento especializado) avaliar a eficácia, segurança e custo-benefício do fármaco. (STF – TP – RE no 566.471/RN – Tema 6 - rel. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO - j. 20/9/2024 – DJe 26/9/2024). 2.6) Excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS somente é possível quando o interessado demonstra, cumulativamente: (i) negativa de fornecimento na via administrativa; (ii) ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação; (iii) impossibilidade de substituição por medicamento constante das listas do SUS; (iv) eficácia e segurança do fármaco comprovadas por evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise); (v) imprescindibilidade clínica do tratamento, atestada por laudo médico fundamentado que descreva os tratamentos já realizados; e (vi) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. Em nenhum caso admite-se decisão judicial fundada exclusivamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado pelo autor. A Súmula Vinculante 61/STF confirma essa exigência ao determinar que a concessão de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, deve observar as teses firmadas no Tema 6/STF da Repercussão Geral. 2.7) Desta forma, havendo parecer técnico NAT contrário, bem como, inexistindo demonstração dos requisitos autorizadores, inviável a pretensão. Precedentes. (STF – 2a T – RCL no 73545-AgR - rel. Ministro EDSON FACHIN – j. 30/4/2025 – DJe 9/5/2025); (TJSP – 12a CDPb – RAgI no 2304798-57.2024.8.26.0000 – rel. Desembargador Osvaldo de Oliveira – j. 19/12/2024) e (TJMS – 1a CC – RAgI no 1420652-09.2024.8.12.0000 – rel. Desembargador João Maria Lós – j. 20/1/2025 – DJe 21/1/2025). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012376-58.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ABADIA GOMES DE SANT ANA - CPF: 270.259.001-25 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026